Tribunal: CARF
Processo: 10983.722437/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.722437/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.388 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
MC COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/04/2010, 30/04/2010, 03/05/2010, 05/05/2010,
08/05/2010, 10/05/2010, 11/05/2010, 12/05/2010, 15/05/2010, 18/05/2010
LOCAL DO DOMICILIO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO.
Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o
endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Mostra-se intempestivo o Recurso Voluntário apresentado após o transcurso do
prazo legal de 30 (trinta) dias para sua interposição, motivo pelo qual deste não
se deve conhecer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada, e, não conhecer do Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Ricardo Piza Di
Giovanni (relator) que acatava a preliminar e negava provimento ao recurso. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.722437/2011-04
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.722437/2011-04

Relatório
Trata-se de autos de infração lavrado para a exigência de R$ 70.000,00 de multa
por cessão de nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas
ao acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários.
O fundamento legal da autuação foi o art. 33 da Lei 11.488/2007 o qual dispõe
que a pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos
próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas no
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por
cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
O Agente Fiscal aplicou multa de 10% (dez por cento), não inferior a R$ 5.000,00
por ter concluído que a Recorrente teria acobertado as empresas “Eliamar – Transportes e
Comércio de Alimentos Ltda.” e “Landa Comercial de Alimentos Ltda.”, mediante a cessão de
seu nome e documentos para a realização de importações destas empresas.
No entendimento do Agente Autuante, as empresas “Eliamar” e “Landa” teriam
sido acobertadas pela recorrente nas importações identificadas com o objetivo de “afastar
obrigações tributárias principais e acessórias, entre elas não se submeter a procedimentos fiscais
de habilitação para atuar no comércio exterior, já que à época das importações não possuía
habilitação no SISCOMEX” (fl. 12 do Processo Administrativo).
A Autoridade Fiscal lançou, ainda, mais 2 (dois) autos de infração contra a
recorrente com suporte nos mesmos fatos e materialidade do auto de infração objeto nestes autos.
A infração imputada naquelas ocasiões foi de ocultação da “Eliamar” e da “Landa”, mediante
fraude ou simulação, inclusive interposição fraudulenta de terceiros, capitulada no art. 23, V do
Decreto-Lei 1.455/76. Os mencionados Autos de Infração tramitaram sob os números de
10983.722.443-2011-53 e 10983.722.440-2011-10, estando ambos atualmente encerrados
administrativamente, com manutenção do lançamento.
A Impugnação alegou que as importações foram regularmente efetuadas, com a
emissão de todos os documentos; que as mercadorias aportaram no Porto de São Borja/RS,
armazenadas sobre rodas a fim de esperarem o despacho aduaneiro, registradas no Siscomex;
que houve o débito automático dos valores devidos de II, PIS-Importação e Cofins-Importação,
além do ICMS; e que as Declarações de Importação foram parametrizadas e devidamente
liberadas pela Receita Federal.
Argumentou a Impugnação que os indícios apontados no auto de infração, de que
estaria procedendo como “presta nome”, são frágeis, fundados em obrigações acessórias ou
destorcidos da realidade dos fatos. Refuta a tese de que as adquirentes estariam se esquivando de
se submeter aos procedimentos fiscais de habilitação para atuar no mercado exterior e de que o
objetivo era ocultar as empresas que adquirem a mercadoria no mercado nacional, sustentando
que, tratando-se a autuada de empresa sujeita ao regime de tributação pelo Lucro Real, estava
obrigada a enviar ao fisco o SPED contábil, com o registro de todas as informações de entradas e
saídas, além de direcionar as notas fiscais de venda às empresas adquirentes, razão pela qual
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.722437/2011-04

entende não haver ocultação, considerando que o fiscal já tinha a informação de quem havia
comprado as mercadorias.
Argumentou a Impugnação que a pretensão fiscal é de aplicar a pena de
perdimento pelo simples fato de não ter sido assentado um contrato na Receita Federal de
Importação por conta e ordem como obrigação acessória. Defendeu, como demonstração da
inexistência de dolo, que a documentação trazida aos autos revelou a clareza das operações e, por
vezes, um despreparo da recorrente quanto à visão de suas obrigações acessórias. Diz que “a
empresa autuada não negou que recebia valores das empresas de que adquiriram seus produtos
para pagamento das importações que para ele era destinada até mesmo porque de uma forma ou
de outra a empresa Recorrente deveria receber por estes serviços. A antecipação de valores é fato
notório e, portanto, não escuso visto que foram efetuadas por meio de transferências bancárias
com identificação da própria Declaração de Importação nos TEDS”.
Salientou a Impugnação que, uma vez determinado que subsistam obrigações
acessórias a serem cumpridas, estas deveriam ser exigidas sem que as mercadorias fossem
perdidas, uma vez que o dolo está afastaria pela “larga prova colacionada ao procedimento
administrativo”. Acrescentou que as empresas adquirentes das mercadorias passaram a ter a
habilitação no radar nos moldes da “IN 650 de 2006”, legitimadas a operar no Siscomex,
refutando argumento contrário para embasar o perdimento das mercadorias.
Questionou a Impugnação quais teriam sido as obrigações tributárias principais e
acessórias que teriam sido descumpridas e que, embora não indicadas pela fiscalização,
fundamentariam a aplicação da pena de perdimento e defendeu ser atípica a aplicação da
penalidade sob a consideração de descumprimento de obrigação acessória isolada de falta de
assentamento do contrato de conta e ordem como preceito para análise do Radar das empresas
compradoras no mercado nacional, seja porque o Radar foi criado pela IN 650/2006, seja porque
tal espécie de norma não teria o condão de criar penalidades, ainda mais de perdimento de bens,
descabendo a interpretação extensiva das normas.
Sustentou a Impugnação que é acusada de utilizar artifícios para ludibriar a
fiscalização, mas não seriam ditos que artifícios seriam esses, tampouco a vantagem obtida,
salientando que a operação de conhecimento da Receita Federal, uma vez que estava obrigada a
entregar o SPED contábil, além dos informativos fiscais DCTF e DACON, em que constavam os
destinatários finais das mercadorias vendidas e observou que própria fiscalização afirmou que
todas as informações das transações encontram-se na escrituração contábil da empresa.
Alegou a Impugnação que não foi demonstrada qual era a vantagem que o
importador teria em ocultar os adquirentes dos produtos no mercado nacional e descartou a
hipótese de “quebra” da “cadeia de IPI”, uma vez que os produtos em questão são agrícolas e por
terem os recursos aplicados origem lícita, não haveria dano ao erário, tampouco objetivo forma
de burlar o recolhimento de tributos.
Contestou a Impugnação a consideração de que houve ocultação dos adquirentes
das mercadorias, citando a emissão regular das notas fiscais, a entrega do SPED contábil e
demais declarações, como DCTF e DACON e considerou que o fisco estava informado dos reais
destinatários das cargas, que, intimados, apresentaram as devidas respostas.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.722437/2011-04

A Impugnação apontou os itens 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.4 do relatório fiscal como
demonstração de que a fiscalização tinha as informações das operações e argumentou que não
está devidamente comprovado que no caso tenha havido sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e
descaminho, hipóteses de que se vale o fisco para justificar a pena de perdimento e exigência de
cadastro no Radar.
Sustentou a Impugnação, com fundamento no art. 5o, XLV, da Constituição
Federal, que a existência de dano ao Erário é um dos pressupostos da aplicação da pena de
perdimento, que tem natureza de restituição e não de retribuição, sob pena de
inconstitucionalidade, sobre o que discorre, citando jurisprudência e doutrina e questionou a
suposição de interposição fraudulenta somente por não ter havido o assentamento do contrato de
importação por encomenda de acordo com a IN 650/2006, suscitando a necessidade da presença
de dano ao erário, dolo, má fé e intenção de lesar os cofres públicos.
Refutou a Impugnação para a hipótese concreta a existência de simulação absoluta
ou relativa, tendo em vista que o negócio existiu, o pagamento do preço foi efetuado, o nome do
exportador está correto, o valor da mercadoria foi transferido na conta por ele indicada, não há o
que se esconder, não ludibriou o fisco e os impostos foram pagos e argumentou que não pode o
fisco, considerando o art. 110 do Código Tributário Nacional, ampliar a interpretação de
conceitos do direito civil, como é o caso da simulação, sobretudo para confiscar bens.
A Impugnação correlacionou a interposição fraudulenta ao projeto que redundou
na edição da Lei no 9.613, de 1998 e defendeu que se trataria de um crime conexo, posto que
praticado na intenção de ocultar coisa ou dinheiro que tem como origem um dos crimes
elencados no art. 1o da Lei no 9.613, de 1998 (crime antecedente): tráfico de drogas; terrorismo;
contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção; de extorsão
mediante seqüestro; contra a administração pública (corrupção); contra o sistema financeiro
nacional; praticado por organização criminosa.
Argumentou a Impugnação que haveria necessidade de que a interposta pessoa
soubesse que os recursos financeiros empregados nas operações teriam origem em um dos
crimes citados no art. 1o da lei, devendo ser comprovada a intenção criminal e pugnou pela
observância do princípio da tipificação cerrada, sob pena de abuso de autoridade e desvio de
finalidade de norma, aventando necessidade de nexo de causalidade entre a interposta pessoa e o
crime antecedente.
A Impugnação suscitou ter ocorrido preocupação do legislador, consoante
Exposição de Motivos no 692/MJ, contra a generalização da interpretação, o que não estaria
sendo observado pela Aduana da Receita Federal, a julgar pela série de ações fiscais sob o
pressuposto da interposição fraudulenta e pelas Instruções Normativas SRF nos 225 e 228, de
2002. Critica que “o Fisco se sente autorizado a intuir, na prática de um ato excusável ou de
simples infração administrativa, um conluio, uma fraude ou uma simulação. Argumentou que
opera, na mesa fiscal, embora subliminarmente, o princípio de que toda infração é objetiva, o que
explica porque primeiro se conclui pela conduta fraudulenta para depois apurar-se se eventual
cometimento. Com isso, e confirmando o prenúncio do legislador, massifica-se, generaliza-se e
criminalizam-se condutas que, sob qualquer ótica, não configuram crime de interposição
fraudulenta”.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.722437/2011-04

Alegou a Impugnação tratar-se de desvio de finalidade de norma, o que se
encontraria estampado no § 1o do art. 1o da Instrução Normativa SRF no 228, de 2002, que
acrescentou à finalidade originária, de combate ao crime de lavagem, os “responsáveis por
infração à legislação em vigor”, estendendo a tipificação do “tipo cerrado” para uma tipificação
“aberta”, citando como exemplos o subfaturamento ou sub-avaliação da base de cálculo, a
inexatidão documental e “outras tantas figuras que caracterizam infrações aduaneiras”, que
“acabam caindo na vala comum da interposição fraudulenta”, o que o legislador pretendia evitar,
consoante Exposição de Motivos no 692/96.
Defendeu a então Impugnante que, ainda, que a competência para determinar a
apreensão de bens importados sob o pressuposto de interposição fraudulenta seria do Poder
Judiciário, segundo o art. 4o da Lei, concluindo que falece competência aos órgãos do Executivo
para a adoção de atos e condenações decorrentes e diz que, não obstante, o Executivo atribui-se
função judicante e competência condenatória à força da Medida Provisória no 66, que redundou
na edição da Lei no 10.637, de 2002, que acrescentou a interposição fraudulenta no corpo do art.
23, o que teria estabelecido um conflito de competência.
Alegou a Impugnação que admitida a legalidade da norma, considera que a
tipificação restringe-se a apenar com perdimento apenas a interposição fraudulenta da qual
resulte o emprego de recursos obtidos ilicitamente por efeito dos crimes antecedentes dispostos
na Lei no 6.913, de 1998, não sendo aplicável a sanção a situações que possam configurar “outras
infrações à legislação em vigor”, como quer a IN SRF 228/2002. Acrescenta que, se não lhe foi
oportunizado o rito que visa demonstrar a origem lícita dos recursos empregados na importação,
não há se falar em pena de perdimento de mercadorias e que, não havendo interposição
fraudulenta, não há que se falar em multa com base no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007.
Informou a Impugnação que as interposições fraudulentas encontram-se em
recursos administrativos nos Processos nos 10983.722440/2011-10 e 10983.722443/2011-53.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, mantendo o crédito tributário
exigido.
Em se de Recurso Voluntário a Recorrente alega os mesmos argumentos da
Impugnação, com alguns argumentos acrescidos abaixo destacados.
Informa a Recorrente que era pessoa jurídica de direito privado, que atua de forma
autônoma, desvinculada e independente no comércio de produtos alimentícios, dentre outras
atividades previstas em seu contrato social encontra-se atualmente baixada, com o encerramento
das atividades devidamente comunicado e regularizado perante a Receita Federal e demais
órgãos, bem como que era uma empresa familiar, de porte reduzido e que exercia suas atividades
pautada na boa-fé e legalidade.
Em sede preliminar alega que a intimação da decisão da DRJ deveria ter sido
enviada pela via postal ao domicílio tributário da sócia indicada como responsável pelo ativo e
passivo da sociedade encerrada, a fim de resguardar seu direito à ampla defesa e contraditório,
que restam, segundo seu entendimento, prejudicados na intimação por edital afixado na própria
repartição pública.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.722437/2011-04

Deste modo, requereu que seja reconhecida nula a intimação por edital
materializada às fls. 343 do Processo Administrativo, por cerceamento de defesa, admitindo-se o
presente recurso, por tempestivo.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A questão preliminar refere-se ao fato de que a empresa Recorrente comunicou
sua extinção à Receita Federal ANTES de ser intimada por AR e também por edital.
Todavia, mesmo tendo avisado formalmente a Receita Federal sobre o
encerramento da empresa, a Recorrente foi intimada no endereço que não existia mais, visto que
a própria empresa não existia. Por outro lado, o edital também foi publicado em nome de
empresa que não mais existia.
Note-se, portanto, que de fato, os representantes dos direitos e deveres da empresa
não foram intimados formalmente.
Sendo mais específico, a intimação da decisão de 1a instância administrativa
ocorreu por edital em 15/03/2019 em nome da empresa extinta, conforme fls. 343 do Processo
Administrativo, devido o retorno da correspondência postal em 13/02/2019 com informação de
não cumprimento do AR (Aviso de Recebimento), com a indicação de destinatário
desconhecido.
No entanto, de fato, em 07/12/2018, antes do edital e antes do envio de Carta com
AR, a empresa foi encerrada ou regularmente, tendo registrado seu distrato social na Junta
Comercial do Estado de Santa Catarina (fls. 515 a 520 dos autos) e indicado a sócia Daiana Elias
Crocetta da Silva como responsável pelo ativo e passivo porventura supervenientes ao
encerramento da empresa. Na mesma data, foi regularmente realizada a baixa de sua inscrição no
CNPJ, como comprovam o Distrato Social registrado, o cartão de CNPJ e a Certidão de Baixa de
Inscrição no CNPJ anexados aos autos (fls. 515 a 520 dos autos).
Destarte, entendo que a intimação postal deveria ter sido enviada à sócia indicada
como responsável pelas obrigações. Pois esse é o sentido de seu nome constar com responsável
da empresa após o seu respectivo encerramento, ser localizada, no endereço apontado, para
responder pela empresa. Isso significa que, na verdade, ocorreu ERRO DE INDICAÇÃO DE
ENDEREÇO na intimação, sendo que esse ERRO da intimação NÃO PODE PREJUDICAR O
DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE. Considera-se inválida a intimação, enviada a
endereço incorreto.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.722437/2011-04

Portanto, com base no princípio da razoabilidade e considerando a melhor
interpretação a ser dada ao art. 23, §1o, II do Decreto no 70.235/72, entendo que deve ser
reconhecida a nulidade da intimação por edital do acórdão proferido pela DRJ, devendo ser
aplicável ao caso a norma do §5o do 26 da Lei no 9.784/99, o qual dispõe que as intimações
serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, no caso, a prescrição é
reconhecer que a sócia, formalmente, passou a responder pelas obrigações da empresa.
Note-se que após o encerramento da empresa fora indicado a pessoa responsável
pelo seu passivo. Mas a responsável pelo passivo não foi intimada, nem por carta e nem por
edital.
Diante desse cenário, de fato, a intimação deve ser reconhecida nula por ter
ocorrida por edital materializada às fls. 343 do Processo Administrativo, admitindo-se o presente
recurso, por tempestivo e por outro lado, sendo suprida a intimação em razão do
comparecimento do administrado, comparecimento este que supre a falta de intimação, nos
termos do mesmo §5o do 26 da Lei no 9.784/99.
Com relação ao mérito, trata-se de auto de infração lavrado para a exigência de R$
70.000,00 de multa por cessão de nome para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários.O
fundamento legal da autuação foi o art. 33 da Lei 11.488/2007 o qual dispõe que a pessoa
jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios,
para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento
de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor
da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Conforme é cediço, a Administração Aduaneira tem o direito e o dever de,
existindo dúvidas razoáveis, solicitar ao importador o fornecimento de uma explicação adicional,
bem assim documentos ou outras provas, de que o valor declarado representa o montante
efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas.
Ora, o Recorrente não apresentou no momento da fiscalização, bem como não
trouxe aos autos provas contrárias as alegações do autos de Infração.
Por sua vez, a fiscalização embasou toda sua conclusão com documentos e
fundamentos.
De fato, embora a Recorrente tenha alegado que as adquirentes das mercadorias
passaram a ter habilitação no radar, nos moldes da Instrução Normativa SRF no 650, de 2006,
essa afirmação é improcedente para o período das importações, conforme relato fiscal as
adquirentes valiam-se da autuada como cedente do próprio nome e documentos para realizar de
forma acobertada suas importações (fls. 19/20); nesse sentido, anexa, às fls. 286/288, extratos
que demonstram o fato.
O art. 23, inciso V e § 3o, do Decreto-lei no 1.455, de 1976, com redação da Lei no
10.637, de 2002, tipifica como ilícito a interposição de terceiros na importação mediante fraude
ou simulação, considerando essa conduta como dano ao Erário, concretizado pela ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, e punível com a
pena de perdimento da mercadoria importada ou com multa equivalente ao valor aduaneiro
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.722437/2011-04

delas, caso não seja possível aplicar o perdimento. Configura-se a fraude ou simulação quando a
operação de importação é formalmente declarada ao Fisco como sendo por conta própria, mas de
fato foi realizada mediante interposição de uma empresa, que promoveu a importação por conta e
ordem de terceiros ou para encomendante predeterminado, com ocultação do verdadeiro
adquirente ou encomendante perante a Aduana. Adicionalmente, o art. 27 da Lei no 10.637, de
2002, prevê que as operações de comércio exterior realizadas mediante utilização de recursos de
terceiros presumem-se por conta e ordem desses.
A caracterização de “dano ao Erário” decorre do texto legal, não sendo necessário
demonstrar a sua extensão real. Configurada a hipótese prevista em lei, aplicam-se os
dispositivos dela conseqüentes. Por serem os Impostos de Importação e de Exportação tributos
com caráter extrafiscal, o dano ao Erário não se relaciona apenas à questão de “quanto de tributo
deixou de ser recolhido” ou de qual foi a vantagem auferida indevidamente.
De outra parte, o art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, estabelece que a pessoa
jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante disponibilização de documentos próprios, para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus
reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% do valor da operação acobertada,
não podendo ser inferior a R$ 5.000,00.
Destaque-se que as normas legais mencionadas, seja o art. 23, inciso V e § 3o, do
Decreto-lei no 1.455, de 1976, com redação da Lei no 10.637, de 2002, seja o art. 33 da Lei no
11.488, de 2007, de que trata especificamente o lançamento discutido, não estabelecem requisito
algum relacionado ou vinculado às normas de natureza penal objeto da Lei no 9.613, de 1988,
descabendo acolher quaisquer teses nesse sentido, porquanto estranhas ao presente litígio
administrativo.
De fato a fiscalização demonstrou que os métodos empregados pela MC
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA para ocultar os reais adquirentes das importações foram no
sentido de que o importador ostensivo tentou se passar pelo verdadeiro importador quando na
verdade os reais compradores financiaram suas aquisições e “compraram (encomendando) suas
mercadorias através de notas fiscais “casadas”.
De fato, a proximidade entre as datas de desembaraço, de entrada e de saída das
mercadorias importadas amolda-se à hipótese de importação por conta e ordem de terceiros ou
por encomenda, sendo que a empresa autuada declarou realizar importações na modalidade “por
conta própria”, primeiro grande indício da ocultação do(s) real(ais) adquirente(s). Conforme
demonstrado pela fiscalização, os recursos utilizados para viabilizar as operações de comércio
exterior provinham de adiantamentos de provedor (es)/beneficiário(s)/encomendante(s)
oculto(s), sendo que consta nos autos, à fl. 24, documento que demonstrando que partindo de
informações obtidas através dos sistemas da RFB e da documentação entregue pelo próprio
importador, comparando as datas do registro das DI e das emissões das notas fiscais de entrada e
de saída das mercadorias nacionalizadas ficou evidenciado esse prática, sendo possível auferir a
proximidade entre as datas de desembaraço, entrada e saída das mercadorias importadas. De fato,
para todas as entradas de mercadorias correspondia unicamente uma nota fiscal de saída, emitida
na mesma data da entrada. E isto aconteceu para todas as mercadorias importadas.
Ademais, a fiscalização demonstrou que várias NF (de entrada e de saída) tiveram
data anterior ao desembaraço da mercadoria, demonstrando que ela já estava encomendada para
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.722437/2011-04

um comprador certo e que o importador providenciou as NF de entrada (emitidas, ressalte-se, na
mesma data das NF de saída) antes mesmo do desembaraço das mercadorias, o que poderia
demorar alguns dias, dependendo do canal de parametrização selecionado para o respectivo
despacho. Conclui-se que o importador promoveu a venda casada das mercadorias importadas
através das DI constantes da Tabela 1 (fl. 12).
A fiscalização também demonstrou, por meio da Tabela 4, às fls. 26/27, as
operações realizadas pela fiscalizada para fechar seus contratos de câmbio, em função das
importações constantes da tabela 1, à fl. 12 relacionadas as partes envolvidas, ficando provado
que ocorria o recebimento da LANDA COMERCIAL de numerário em conta no Banco do Brasil
(transferência online ou TED), sempre no dia imediatamente anterior ao fechamento do câmbio
ou no próprio dia do fechamento; no dia do fechamento do câmbio, a autuada fazia uma
transferência via TED de sua conta no Banco do Brasil para uma conta mantida no Banco Itaú,
que servia apenas para os fechamentos de câmbio; Os valores transferidos eram sempre muito
próximos ao valor do contrato vincendo, de forma que somado ao eventual saldo na conta do
Itaú, era possível saldar o contrato e ficar com um mínimo de recursos nessa conta; na conta do
Banco do Brasil, conta principal da autuada, sem os aportes da LANDA, não haveria saldo para
honrar os contratos de câmbio, do que se conclui que a empresa necessitava da remessa de seu
comprador para saldar os compromissos firmados, sendo que mesmo relativamente às DI cujas
mercadorias foram posteriormente direcionadas à ELIAMAR - TRANSPORTES E COMÉRCIO
DE ALIMENTOS, os pagamentos foram feitos pela LANDA, destacando-se que os quadros
societários dessas empresas são compostos pelo casal ROBERTO CARRER e ELIANE
MANFROI CARRER e seus filhos, FERNANDA CARRER SENTHIER e EVANDRO
CARRER, conforme item 4.2 do Relatório Fiscal (fl. 20).
Portanto, o importador ostensivo não empregava recursos próprios nas
importações sob análise, o que configura a incidência do art. 27 da Lei no 10.637, de 2002
(importações realizadas com os recursos do encomendante), a qual tem o poder de inverter o
ônus da prova.
A fiscalização demonstrou também que ao analisar os conhecimentos de
transporte internacional por rodovia - CRT (às fls. 167/197) fora encontrou fortes evidências de
que o transporte dos produtos agrícolas importados fora feito diretamente para os
estabelecimentos das adquirentes, conforme Tabela 5, junta às fls. 29dos autos.
Pelo exposto, correto o lançamento, ao efetuar o arbitramento do preço da
mercadoria, recalculando o valor dos tributos devidos a partir do preço arbitrado e exigindo a
diferença com multa de ofício qualificada de 150%, decorrente da constatação de dolo, e,
também, a multa administrativa de 100% por cento sobre a diferença entre o preço declarado e o
preço arbitrado.
Diante do exposto, voto no sentido de aceitar a preliminar para conhecer o recurso
e no mérito negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.722437/2011-04

Voto Vencedor
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Redatora designada.
O cerne da divergência no presente processo se deveu à admissibilidade do
Recurso Voluntário, vez que a peça recursal fora apresentada após o trintídio estabelecido no art.
33 do Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. Conforme se deflui pela leitura do
texto acima, o prazo para interposição de recurso voluntário é de 30 (tinta) dias
contados da ciência da decisão de 1a instância.
(grifei)

O nobre relator adota a tese de que o Recurso Voluntário deve ser conhecido,
porquanto, mesmo antes da intimação postal, a pessoa jurídica haveria informado o
encerramento de suas atividades à Junta Comercial e à RFB.
Assim sendo, teria sido descabido o encaminhamento postal da intimação do
resultado do julgamento de primeira instância administrativa para o endereço da sede da
empresa, e também a posterior intimação feita via edital.
De fato, verifica-se que a pessoa jurídica informou à RFB o encerramento de suas
atividades, conforme se verifica às fls. 514 a 521.
Todavia, também se verifica que não foi alterado no cadastro do CNPJ o
domicílio tributário da empresa, em que pese continuarem em trâmite os processos
administrativos em que esta figurava como Recorrente:

De acordo com o que estabelece o Decreto no 70.235/1972 (PAF), art. 23, inc. II, a
intimação deve ser dirigida ao domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. Vejamos:
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.722437/2011-04

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
(Grifei)
Portanto, a intelecção do dispositivo indica que havendo qualquer alteração nos
dados do domicílio fiscal, cabe realmente ao contribuinte informar ao órgão da circunscrição
territorial correspondente, para que as intimações sejam dirigidas ao endereço atualizado, se for o
caso, sem a distinção de que as atividades fins da pessoa jurídica estejam em curso ou não.
Note-se que o mesmo art. 23, § 4o, do PAF informa que se considera domicílio
tributário o endereço fornecido pelo próprio sujeito passivo à Administração:
Art. 23. (...)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.722437/2011-04

(Grifei)
Portanto, tenho por correto o procedimento da unidade preparadora ao intimar via
postal o Recorrente no endereço do domicílio tributário fornecido pelo próprio Recorrente e
contido no CNPJ, como também, tendo restado improfícuo este meio de intimação
primeiramente eleito, promovido a Delegacia da RFB a intimação via edital, porque a
formalidade se encontra de acordo com a disciplina do PAF.
No caso em exame, o Recorrente foi considerado cientificado do Acórdão da DRJ
em 15/03/2019.
A peça recursal, por seu turno, foi apresentada em 22/04/2019, conforme Termo
de Solicitação de Juntada, portanto, após o prazo de 30 dias da ciência da decisão da DRJ, em
desacordo ao referido no art. 33 do PAF.
Em conclusão, à vista da intempestividade que se constata, voto por não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 539
DF CARF MF
Original